Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-35.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. IPTU. ENCARGOS MORATÓRIOS. ACOLHIMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PROMITENTES VENDEDORAS. CADEIA DE CONSUMO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DE 10% A 25% DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR. SÚMULA 543 DO STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO ESPECIFICADA NO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. Para que seja considerado admissível o recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida.
1.1. Observado que a r. sentença recorrida já determinara a retenção, pelas promitentes vendedoras, dos valores referentes ao IPTU do exercício de posse do compromissário comprador, tem-se por não caracterizado o interesse recursal da ré sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado, o que importa o conhecimento parcial da apelação cível interposta.
1.2. Os débitos tributários e encargos acessórios às prestações pagas com atraso são de responsabilidade exclusiva da parte desistente, porém, tendo em vista que já foi assegurada às promitentes vendedoras a retenção dos referidos encargos moratórios, tem-se igualmente por não caracterizado o interesse recursal da ré, por não ter sucumbido nesse particular. Preliminar de falta de interesse recursal parcial suscitada de ofício e acolhida.
2. O compromissário comprador, que adquire onerosamente a unidade imobiliária autônoma e torna-se destinatário final do imóvel, se enquadra no conceito de consumidor; enquanto as promitentes vendedoras enquadram-se no conceito de fornecedoras, com responsabilidade solidária, na medida em que integraram a cadeia de consumo, conforme artigos 7o, parágrafo único, 14 e 18 do código consumerista. Vício de omissão sanado.
3. Nos termos do artigo 54, § 2o, da Lei 8.078/90, é direito subjetivo do compromissário comprador a rescisão do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos, observados os abatimentos compatíveis com a natureza do negócio jurídico avençado, devendo a retenção parcial ter por base a quantia paga pelo consumidor, e não o valor total do contrato, consoante o Enunciado da Súmula 543 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3.1. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva do adquirente de imóvel, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser lícita a retenção em favor do vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante pago. Precedentes.
4. Em caso de rescisão do compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, não é cabível o pagamento de taxa de ocupação ou de fruição pela posse do imóvel, quando, como no caso concreto, tratar-se de um lote (terreno) que não foi edificado. Precedentes.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1599511/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (Tema 938).
5.1. No particular, verifica-se que o contrato firmado pelas partes não especificou os valores adimplidos a título de comissão de corretagem, de forma que não é possível a retenção de quantia sob esse título, porquanto devem ser prestigiados os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, assegurando o direito básico de informação para que não existam dúvidas sobre o produto ou serviço contratado.
6. O termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem devolvidos deve ser contado a partir dos respectivos desembolsos e observar o mesmo índice pactuado entre as partes, enquanto os juros de mora devem ser aplicados a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.740.911/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto ao Tema 1.002.
7. Apelação cível da Construtora Carvalho Pereira LTDA parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Apelação cível da Caenge S/A - Construção Administração e Engenharia (Em Recuperação Judicial) conhecida e parcialmente provida.